Tribunal: TJDFT
Processo: 0722258-38.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. SÍNDICO. RESPONSABILIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL. CORRETO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que acolheu em parte os pedidos formulados em ação indenizatória proposta contra síndico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade civil do síndico pela indenização por danos materiais causada ao condomínio; e (ii) saber se os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados corretamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilização civil pressupõe a existência de conduta, nexo causal e dano.
4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a responsabilidade civil do síndico é subjetiva.
5. O ônus da prova do fato desconstitutivo do direito do autor incumbe ao réu.
6. Os honorários advocatícios sucumbências são devidos por aquele que for vencido no processo e estabelecidos conforme previsão do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "1. Impõe-se a necessidade de indenização pelos danos materiais causados ao condomínio quando for comprovada a conduta negligente de síndico causou dano. 2. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser pagos pelos vencidos, distribuídos em valor correspondente a sucumbência de cada um quando esta é recíproca, respeitados os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
________
Dispositivos relevantes: CC, art. 403; CPC, art. 85, 86, 292, V e 373.
Jurisprudência Relevante: STF, RE 130.764, Rel. Min. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 2.5.1992; ApCiv 0717272-70.2019.8.07.0020, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 30.9.2020.